Tribunal: TJES
Processo: 5004426-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO COLOGNESI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO COLOGNESI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Colognes
i
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da
2ª Vara
Fazenda Pública
Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em
ação
de

ex
ecução

fiscal ajuizada pelo
Município de Vitória, indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade apresentada visando a desconstituição da CDA.

S
ustenta que: (1) foi incluído no polo passivo da ação de execução fiscal por ser sócio
da
empresa executada e ter sido indicado na CDA como corresponsável pelo
não recolhimento do tributo
; (2) apresentou exceção de pré-executividade para comprovar que não tem responsabilidade pessoal pelo pagamento do crédito tributário inscrito em dívida ativa; (3) não praticou atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social
ou
estatutos, como prevê o art. 135 do CTN; (4) comprovou os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade; e (5) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo. R
equer
o provimento do recurso
.

D
ecisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 1013035).

Contra a aludida decisão o agravante interpôs embargos de declaração afirmando que comprovou os requisitos necessários o deferimento d
a medida liminar
e
reiterando as razões recursais do agravo de instrumento (ID 1089819).

A despeito de intimado (certidão ID 1198221), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO COLOGNESI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, proclama que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual
são exemplo s o s seguinte s precedente s
deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. As questões suscitadas pela agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade dos débitos inscritos e a validade dos autos de infração nº 100/2011 e 138/2011, lavrados pelo agravado para apurar o não recolhimento de impostos, multas e taxas supostamente devidas em razão do descumprimento da legislação tributária.

3. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000081, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ.

1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. - No caso, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela apelada consistente no fato de que ela nunca veio a funcionar não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória notadamente porque o apelante esclareceu que não prova suficiente para alegar que a Rádio nunca teve funcionamento efetivo.

3. - Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 100170031577, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

“
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HIPÓTESES DE CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Cabível “exceção de pré-executividade” para discutir, em sede de ação de execução fiscal, matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais; as condições da ação; os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis, de plano, pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória. Precedentes.

2 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 24100352640, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 10/04/2017)

As questões suscitadas pel
o
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado,

demanda
m
inequívoca dilação probatória
,
na medida em que visa
m
infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade do débito inscrito e a
apuração da sua responsabilidade pessoal pelo não
recolhimento
do tributo, prevista no art. 135, I a III, do CTN
1
.

N
ão obstante, as provas reunidas não demonstram, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a existência de qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal que precedeu a emissão da CDA.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
-
CTN,
Art. 135: São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO COLOGNESI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
e
que não demandem dilação probatória
(STJ,
Súmula nº 393
)
.

2.
As questões suscitadas pel
o
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade do débito inscrito e a apuração da sua responsabilidade pessoal pelo não recolhimento do tributo, prevista no art. 135, I a III, do CTN.

3. As provas reunidas nesta fase de cognição não exauriente não demonstram a existência de qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal que precedeu a emissão da CDA.

4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
s
atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 22
de junho
de 20
21
.

PRESIDEN
TE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.